Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-81.2023.8.11.0098
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000751-81.2023.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[J. G. P. D. S. - CPF: 090.496.371-32 (RECORRENTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), RONAILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 965.196.061-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GLORIA D' OESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D' OESTE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ REPRESENTADO POR SUA GENITORA. POSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o DA LEI No 12.159/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (
ART. 141 E 492 DO CPC
). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1-
Impossibilidade de julgamento do feito nos termos do artigo 1.013, §3o, do CPC, em observância aos limites da atividade jurisdicional (
arts. 141 e 492, CPC
).
2-
O incapaz pode figurar como autor em demanda a ser processada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
3-
Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
Lei no 12.153/2009
), ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas, conforme disposto no art. 5o, refere-se exclusivamente às pessoas físicas, sem estabelecer qualquer restrição quanto à participação de incapazes, seja na qualidade de autores, seja na de réus. Ademais, observa-se que, mesmo nas disposições relacionadas às exceções de competência previstas no art. 2o da referida lei, não há menção restritiva à capacidade das partes. Assim, a interpretação sistemática da norma conduz ao entendimento de que os incapazes, devidamente representados, possuem legitimidade ativa para propor demandas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id.

220783668, na reclamação no 1000751-81.2023.8.11.0098,

do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, de plano, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- legitimidade do polo ativo e julgamento do pedido inicial
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- legitimidade do polo ativo e julgamento do pedido inicial
.

Inicialmente, é imperioso esclarecer que a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, conforme previsto no art. 27, da Lei no 12.153/2009, somente se justifica na hipótese de lacuna normativa.

Todavia, no presente caso, inexiste tal lacuna, pois a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
Lei no 12.153/2009
) dispõe expressamente sobre a legitimidade para figurar como parte nesses juizados:

“...

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n o 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas ; ...”

A Lei no 12.153/2009 não restringe a legitimidade ativa das pessoas físicas, sendo assim, não há óbice para o incapaz figurar como autor nos Juizados Especiais de Fazenda.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido.”
(STJ – 1oT - REsp 1372034/RO - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES j. 14/11/2017 - DJe 21/11/2017)

Diante disso, conclui-se que a Lei no 12.153/2009 não faz qualquer restrição quanto à legitimidade ativa de pessoas físicas, incluindo os absolutamente incapazes, desde que devidamente representados.

Logo, não há que se falar em aplicação subsidiária do art. 8o da Lei no 9.099/1995, na medida em que este dispositivo é de caráter subsidiário e não se aplica quando a norma específica é clara e suficiente.

Portanto, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para desconstituir a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024